Tribunal: TJMT
Processo: 0002111-94.2012.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002111-94.2012.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator em substituição legal:
Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO - CNPJ: 17.835.042/0003-07 (AGRAVADO), JORGE VINICIUS SALATINO DE SOUZA - CPF: 012.425.846-84 (ADVOGADO), DANILO DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 059.638.166-29 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA - CPF: 595.610.336-15 (AGRAVADO), RICARDO ARANTES GIANNINI - CPF: 040.857.088-13 (AGRAVADO), LUIZ GONZAGA MACIEL - CPF: 153.681.579-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LEONARDO OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA - CPF: 595.610.336-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ARANTES GIANNINI - CPF: 040.857.088-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. TEMA 587. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

“Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.”

2.

Não há que falar em
bis in idem
, tendo em vista o entendimento de que há uma autonomia, mesmo que relativa, das ações (execução principal e embargos à execução), sendo plenamente possível o arbitramento de honorários em cada uma delas.

3.

Deve-se respeitar os limites da repercussão recíproca entre as ações, não podendo a cumulação da verba honorária exceder o máximo previsto em lei.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu o recurso interposto por ABC Indústria e Comércio S.A. – ABC INCO (Id. 197358683).

Assegura que a extinção da execução fiscal decorreu de sentença prolatada nos embargos do devedor, pelo que “
é cabível a unicidade no pagamento de honorários advocatícios
”, de modo a afastar nova condenação em honorários de sucumbência.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
ABC Indústria e Comércio S.A. – ABC INCO (Id. 204937650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada proveu a apelação interposta por
ABC Indústria e Comércio S.A. – ABC INCO
para impor ao Estado de Mato Grosso a obrigação de pagar honorários advocatícios na execução fiscal, os quais foram fixados por equidade, no valor de R$ 5.947,39: cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos.

À míngua de recurso de
ABC Indústria e Comércio S.A. – ABC INCO a impugnar o valor arbitrado na decisão agravada, o exame da questão deve se limitar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, quando houver a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência nos embargos do devedor.

É esta a ementa do acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo prolatado nos embargos do devedor:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÁLCULO ESCALONADO – OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC. [...]. (TJ/MT, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, apelação 0000761-32.2016.8.11.0020, relator Desembargador Agamenon Alcântara Moreno Júnior, julgamento em 10 de maio de 2022).

No voto condutor do acórdão está:

[...] Partindo dessas premissas, os honorários fixados devem ser modificados em consonância com a sistemática acima mencionada, mormente porque o proveito econômico obtido corresponde R$310.586,16 (trezentos e dez mil, quinhentos e oitenta e seis mil reais e dezesseis centavos), ou seja, 311 salários mínimos, vigentes à época da sentença, ultrapassando assim os 200 salários mínimos previstos no inc. I do §3o.

Portanto, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, tenho que o percentual deve ser fixado em 10% (dez por cento) na primeira faixa e em 8% (oito por cento) na segunda faixa. [...].

Logo, o Estado de Mato Grosso, nos embargos à execução, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido na causa nos percentuais mínimos previstos nos incisos do parágrafo 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Ademais, o referido acórdão não considerou, para fim de arbitramento dos honorários do advogado, a extinção da execução fiscal em razão do acolhimento dos embargos à execução.

Quanto à possibilidade de cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos do devedor, o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento de recursos repetitivos (Tema no 587):

[...]
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução
,
razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações
,
de forma relativamente autônoma
, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973
. [...]. (STJ, Corte Especial, REsp 1520710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2019). [com negrito no original]

Esse é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

[...] De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma independente, na execução e nos embargos de devedor, tendo em vista a autonomia das referidas ações. [...]. (TJ/MT Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000249-73.2022.8.11.0100, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 6 de maio de 2024).

[...] Os embargos do devedor constituem uma ação de conhecimento, que não se confunde com a ação de execução. Portanto, os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma dessas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo legal. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1006028-14.2019.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 30 de abril de 2024).

[...] Não há que falar em
bis in idem
, tendo em vista o entendimento de que há uma autonomia, mesmo que relativa, das ações (execução principal e embargos à execução), sendo plenamente possível o arbitramento de honorários em cada uma delas.

Deve-se respeitar os limites da repercussão recíproca entre as ações, não podendo a cumulação da verba honorária exceder o máximo previsto em lei. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0004408-62.2011.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgamento em 17 de abril de 2024).

Dessa forma, não há razão para modificar a decisão agravada, porque decidiu a questão à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos, bem como em consonância com o entendimento predominante deste Tribunal.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024